Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728287-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAVALLINI CENTRO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721586-20.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora do faturamento (IDs 197140472). O órgão colegiado negou provimento ao agravo, nos termos do v. acordão de ID 66310368. Na petição juntada ao ID 66442418, as partes noticiam a celebração de acordo e postulam a desistência do recurso. Considerando que o recurso já foi julgado, nada há a prover quanto ao pedido de desistência. Resta, pois, esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora